Tribunal: STF
Processo: MS 20100
Classe: MS
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-02-16
Data de publicação: 1977-02-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS. LEGITIMIDADE
DA DEDUÇÃO ORDENADA A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO DE 1974, DAS
GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS EXTINTAS PELO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE
CARGOS E PAGAS TRANSITORIAMENTE ATÉ A EFETIVA IMPLANTAÇÃO DA NOVA
REMUNERAÇÃO, SUPERIOR A PREEXISTENTE. DECRETO-LEI 1.341, DE 22.8.74.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.